Tribunal: TJMT
Processo: 1006001-66.2021.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006001-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSVALDO DIAS DE AMORIM - CPF: 109.032.161-91 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES - CPF: 935.601.841-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1006001-66.2021.8.11.0001

Origem
:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

BANCO PAN S.A.

Recorrido
:

OSVALDO DIAS DE AMORIM

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PARCIAL
AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE C
AUSA
EXTITIVA
ANTERIOR À SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO
.

1.
O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"Vistos, etc
.

Relatório

dispensado
de
acordo
com o art. 38 da Lei
nº
9.099/95.
Fundamento
e
decido
.
Trata
-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO
interposto
no mov. ID nº 119211445
por
BANCO PAN S/A
interposta
no
cumprimento
de
sentença
que
lhe
move OSVALDO DIAS DE AMORIM 1 – DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Insurge-se a
executada
contra
os

cálculos

realizados
pela
exequente
de id nº 118130757,
cujo

fundamento
é o
excesso
de
execução
,
uma

vez
que
alega
que o
caso

possui

execução
de
parcelas
que se
encontravam

prescritas
,
quando
da
distribuição
do
cumprimento
de
sentença
,
bem

como
,
em

razão
do
cálculo

constar

honorários
do
artigo
523, que no
caso
, é
incompatível
com o
rito
do
juizado
.
Vislumbro

ainda
, que
houve

garantia
de
juízo
pela
parte

exequida
,
conforme

comprovante
de
depósito
judicial
juntado
no id
nº
119434888. Pois
bem
.
Verifica
-se que com
relação
a
prescrição

alegada
pela
parte

executada
,
esta

não

merece

guarida
,
uma

vez
que
o

assunto

já

foi

sedimentado

na

turma

recursal
,
conforme

voto

apresentado
no id. 115627215. Quanto
alegação
de
excesso
de
execução

por

cálculo

sobre

honorários

advocatícios
,
merecer

prosperar
o
pedido
,
uma

vez
que
o

rito
do
juizado
especial
não

admite

tal

condenação

em

primeiro

grau
de
jurisdição
,
conforme

disposto

na
lei 9099/98.
Deste
modo, o
cálculo

apresentado
pela
exequente
,
está

correto
,
devendo

apenas
, ser
desconsiderado
o valor
lançado
a
título
de
honorários

advocatícios
, qual
seja
R$ 833,62 (
oitocentos
e
trinta
e
três
reais e
sessenta
e
dois
centavos),
vejamos
: Desta forma,
opino

pelo

acolhimento
da
alegação
de
excesso
de
execução
, com
relação

apenas

aos

honorários

advocatícios
,
onde
,
sugiro
a
aplicação

nos

moldes
do
cálculo

elaborado
pela
parte

exequente
. (
id
. 118130757), de
igual
forma,
opino
pela
restituição
do valor
excedente
a
parte

executada
,
na

conta
a ser
informada

pela
mesma
. 2 – DISPOSITIVO Diante do breve
exposto
, com
arrimo
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
opino
pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos embargos à
execução
.
Ainda
, pela
extinção
do
processo
,
em

razão
da
obrigação

estar

satisfeita
, com
fulcro
no
artigo
924,
inciso
II, do Código de
Processo
Civil, e SUGIRO o
levantamento
,
mediante

alvará
judicial à
exequente
, do valor R$: 9.169,84 (
nove
mil cento e
sessenta
e
nove
reais e
oitenta
e
quatro
centavos),
depositados
no id nº119434888, com as
devidas

correções
do SISCONDJ,
na

conta

bancária

informada

pelo

procurador
(id. 48995020) da
parte

exequente
,
sendo
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCÊS CPF 935.601.841-34 AGÊNCIA 1918 OP: 013 CONTA POUPANÇA: 00014715-5
Opino

ainda
, que se
proceda
com a
restituição
do
saldo

remanescente

na

conta
a ser
informada
pela
executada
,
pelo

excesso
de
garantia
. Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(art. 54 e art. 55 da lei
nº
9.099/95).
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.
Submeto
a
homologação
da MMª.
Juíza
de
Direito
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/90. Caroline Amorim de
Sá
Juíza

Leiga
"

2. O
Recurso Inominado
interposto pela parte executada devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões:
a) as parcelas decorrentes da falha no serviço, prescrevem em 5 anos, contados a partir do conhecimento do dano; b) a demanda foi ajuizada em 15/02/2021 e estão prescritos os descontos realizados anteriormente à 15/02/2016; e c) existe excesso de execução, pois indevida a cobrança de honorários no juizado especial.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Ausência
de interesse.

Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
não

há
interesse
recursal

(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023 eSTJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022)
.
A
pretensão

consistente

na

exclusão
dos
honorários

advocatícios
do valor
exequendo

não

merece

conhecimento
, visto que
já

atendida
pela
sentença

proferida
no ID 182329835/PJe2:
"
Deste
modo, o
cálculo

apresentado
pela
exequente
,
está

correto
,
devendo

apenas
, ser
desconsiderado
o valor
lançado
a
título
de
honorários

advocatícios
, qual
seja
R$ 833,62 (
oitocentos
e
trinta
e
três
reais e
sessenta
e
dois
centavos),
vejamos
"

5.
Admissibilidade
. Embargos à
Execução
.
O
devedor

poderá

impugnar
o
cumprimento
de
sentença
(Embargos à
Execução
),
nos

próprios
autos da
execução
,
desde
que
suas

alegações
se
restrin
ja
m

a
:
“a)
falta

ou

nulidade
da
citação
no
processo
, se
ele

correu
à

revelia
; b) manifesto
excesso
de
execução
; c)
erro
de
cálculo
; e d) causa
impeditiva
,
modificativa

ou

extintiva
da
obrigação
,
superveniente
à
sentença
”
(
artigo
52,
inciso
IX, da Lei 9099/95
)
.
A

I
mpugnação

ao

Cumprimento
de
Sentença
(Embargos à
Execução
) é
meio

adequado
para
suscitar

apenas
causa
impeditiva
,
modificativa

ou

extintiva
da
obrigação

superveniente
à
sentença
. A
prescrição
de
repetição
de
indébito
de
descontos

realizados

em

conta

corrente
anterior
ao

quinquênio
do
ajuizamento
da
ação

não

configura

causa
superveniente
a
sentença
e
não

pode
ser
apreciad
a

em
Embargos à
Execução
.
Além

disso
, o
assunto

já

foi

discutido
no
Recurso

Inominado

interposto

na

fase
de
conhecimento
,
como

bem

ponderado

pelo

juízo
de
primeiro

grau
: "
Pois
bem
.
Verifica
-se que com
relação
a
prescrição

alegada
pela
parte

executada
,
esta

não

merece

guarida
,
uma

vez
que
o

assunto

já

foi

sedimentado

na

turma

recursal
,
conforme

voto

apresentado
no id. 115627215.
"

6.
Recurso

conhecido
e não provido
.

7.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios
,

fixados em
10%
sobre o valor da execução
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024